Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-52.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001159-52.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: GISANA CRUZ DE ASSIS

Advogado(s)
:
JONATHAN SOUSA NETTO, ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais movida por Gisana Cruz de Assis, condenando a parte ré ao pagamento de R$5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em (i) verificar a legitimidade passiva do Facebook pela invasão da conta da autora no WhatsApp; (ii) examinar a responsabilidade civil pelo evento danoso e (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir
3. Configurada a legitimidade passiva do Facebook, diante da atuação conjunta com o WhatsApp e da vinculação ao conglomerado Meta Platforms Inc., segundo a teoria da aparência e do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
4. Demonstrada a falha na prestação do serviço, com omissão quanto à segurança digital, restando incontroversa a inatividade da conta da autora e a inércia da plataforma quanto à recuperação do acesso.
5. A responsabilidade objetiva da fornecedora se mantém mesmo diante de fraudes cometidas por terceiros, por se tratar de fortuito interno.
6. A indenização de R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter punitivo-pedagógico, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a responsabilização do Facebook pelos danos causados por falha na segurança do WhatsApp, diante da integração das plataformas sob o grupo Meta. 2. A responsabilidade por falha de segurança é objetiva e não se elide por culpa de terceiro, sendo cabível a indenização por danos morais na hipótese de invasão de conta e inércia da plataforma digital."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002459-14.2020.8.26.0554; TJMG, Apelação Cível nº 50105968420218130518; TJSP, Apelação nº 1008812-94.2022.8.26.0114.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001159-52.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como apelada GISANA CRUZ DE ASSIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR